Tribunal: TJMT
Processo: 1025182-59.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025182-59.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 629.878.791-72 (EMBARGANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTATADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DA PROPRIEDADE POR FATO ALHEIO À VONTADE DO EMBARGANTE. REPARTIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A., inverteu os ônus sucumbenciais, sem considerar a ausência de resistência da parte embargada ao pedido principal e a impossibilidade de registro da propriedade do imóvel por pendência junto a terceiro.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a ausência de resistência da parte embargada ao pedido principal deve impactar a distribuição dos ônus sucumbenciais; e (
ii
) se a impossibilidade de registro da propriedade do imóvel
por fato alheio à vontade do embargante justifica a redistribuição dos honorários advocatícios.

III
. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, podendo excepcionalmente ter efeitos modificativos.

4. O acórdão embargado não analisou circunstâncias relevantes do caso, notadamente a inexistência de resistência da parte embargada ao pedido formulado nos embargos de terceiro e a impossibilidade de registro da propriedade por pendência junto ao Banco Santander.

5. A aplicação do princípio da causalidade exige ponderação acerca da efetiva responsabilidade pela necessidade de propositura dos embargos de terceiro, sendo inadequado imputar integralmente os ônus sucumbenciais ao embargado que não resistiu ao pedido.

6. Diante da peculiaridade dos autos, mostra-se adequada a distribuição dos honorários advocatícios entre as partes, sem condenação ao pagamento de custas processuais.

IV
. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar que cada parte arque com os honorários de seus respectivos advogados, sem condenação de custas.

Tese de Julgamento
: "1. A ausência de resistência da parte embargada ao pedido principal dos embargos de terceiro afasta a atribuição integral dos ônus sucumbenciais.
2
. A impossibilidade de registro da propriedade por pendência junto a terceiro é circunstância relevante para a adequada distribuição dos honorários advocatícios. 3. Na hipótese em que nenhuma das partes deu causa à necessidade da demanda, impõe-se a repartição equitativa dos honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º;
1022, II
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR
,
ApCiv
0065144-57.2020.8.16.0014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ANTÔNIO DE CARVALHO contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., invertendo os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido, especificamente quanto à impossibilidade de registro da propriedade por circunstância alheia à sua vontade, em razão de pendência relacionada ao Banco Santander.

Diante disso, requer seja sanada a omissão e, consequentemente, manter ao final o ônus de sucumbência com a Embargada ou, alternativamente, que cada parte arque com os honorários de seus respectivos advogados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 265387790.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado
, trata-se de embargos de declaração opostos por
Luiz Antônio de Carvalho
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., invertendo os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

O embargante aponta omissões no julga
do, especialmente quanto
à ausência de resistência e reconhecimento do pedido na impugnação aos em
bargos de terceiro e
à impossibilidade de registro da propriedade por circunstância alheia à sua vontade, em razão de pendência relacionada ao Banco Santander.

Sem maiores delongas, c
omo cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Em situações específicas, a correção de vícios no julgado pode conduzir à modificação do resultado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos modificativos aos
aclaratórios
.

A
pós detida análise dos autos, verifico a necessidade de integração do julgado para apreciar aspectos relevantes que, embora constantes dos autos, não foram expressamente enfrentados quando do julgamento do recurso de apelação.

Com efeito, o reexame da documentação acostada aos autos evidencia que

o acórdão embargado, ao aplicar o princípio da causalidade para inverter os ônus sucumbenciais, não considerou importantes circunstâncias do caso concreto que foram devidamente arguidas nas contrarrazões de apelação.

A primeira delas diz respeito à impossibilidade de registro da propriedade por fato alheio à vontade do embargante, uma vez que pende providência do Banco Santander quanto à baixa de hipoteca, conforme documentação acostada aos autos (ID 122833040).

A segunda
se
refere à ausência de resistência do banco embargado quanto ao pedido principal, tendo reconhecido a procedência dos embargos de terceiro tão logo tomou conhecimento da alienação do imóvel.

Tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, revelam que nenhuma das partes deu efetivamente causa à necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro: o banco não tinha conhecimento da alienação e não resistiu ao pedido principal, enquanto o embargante não conseguiu registrar sua pr
opriedade por fato de terceiro.

Quanto ao pedido principal
–
de manutenção dos ônus sucumbenciais com a parte embargada
–
observo que este não merece acolhimento. Embora o embargante alegue que a ausência de registro decorreu de
fato
alheio
à sua vontade, tal circunstância, por si só, não tem o condão de atribuir ao banco embargado a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Isso porque a instituição financeira, ao postular a penhora, agiu com base nas informações constantes do registro público, tendo inclusive reconhecido prontamente o direito do embargante tão logo cientificada da alienação. Nesse contexto, não seria razoável imputar ao banco embargado o ônus integral da sucumbência quando este sequer contribuiu para a situação que ensejou a necessidade dos embargos.

Por outro lado, como já exposto, as peculiaridades do caso também não autorizam a inversão total dos ônus sucumbenciais em desfavor do embargante, uma vez que este se viu impossibilitado de proceder ao registro por circunstância alheia à sua vontade, relacionada
a
terceiro (Banco Santander).

Nesse contexto, emerge como solução mais adequada a distribuição dos ônus processuais de modo que cada parte arque com os honorários
de seus respectivos advogados
,
sem condenação de custas
para nenhuma das partes
.

Este entendimento encontra respaldo em precedente do Tribunal de Justiça do Paraná que, em s
ituação análoga, assim decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGANTE E EMBARGADO QUE NÃO DERAM CAUSA AOS EMBARGOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PELA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. ISENÇÃO DE AMBAS AS PARTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. Considerando as particularidades dos autos, sobretudo que as partes não deram causa à propositura dos embargos e que não houve
resistência do embargado à pretensão do embargante, impõe-se a isenção das partes ao pagamento dos honorários advocatícios. Recurso de Apelação não provido.” (
TJPR
,
ApCiv
0065144-57.2020.8.16.0014, r.
Jucimar

Novochadlo
, j. 06/08/2022, 15ª Câmara Cível, p. 07/08/2022)

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para, sanando as omissões apontadas e considerando as peculiaridades do caso concreto, determinar que cada parte arque com os honorários
de seus respectivos advogados, sem condenação de custas para nenhuma das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025